Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003113-69.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADRIANA HELENA PAIVA SOARES - CPF: 282.550.958-29 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (EMBARGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CIBELE TERESINHA RUSSO - CPF: 033.048.468-08 (ADVOGADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE – POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA –
SÚMULA 961 DO STJ
-
ACÓRDÃO MANTIDO
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 1003113-69.2017.811.0000 que, por unanimidade, acolheu os embargos opostos por
RENATO FERNANDES SOARES
,

para condenar o ente estadual a ressarcir as custas e despesas processuais despendidas, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que fixou honorários em seu desfavor
.

Diz que não é possível a fixação de verba honorária em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão recorrida não fixou tal verba.

Expõe que o magistrado de origem ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresenta pelo embargado foi omisso quanto a fixação da verba honorária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 11556976]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 1003113-69.2017.811.0000 que, por unanimidade, acolheu os embargos opostos por
RENATO FERNANDES SOARES
,

para condenar o ente estadual a ressarcir as custas e despesas processuais despendidas, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Na hipótese, o Embargante obteve êxito em seu Recurso antecedente, por demonstrar, de plano, não haver falar na sua responsabilidade pelo débito objeto da Execução Fiscal, tendo em vista a sua exclusão, desde 04/08/2011, do quadro societário da empresa executada pelo Fisco Estadual, com base na CDA n. 20154732. Logo, pelo princípio da causalidade, cabe-lhe ser ressarcido das custas e despesas processuais, além de ser pertinente a fixação dos honorários advocatícios em favor de seus patronos.

Não prospera a alegação, do Embargado, de que o Embargante fez jus à inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa e, de consequência, na ação executiva de base, por não comunicar a sua exclusão do quadro societário à Agência Reguladora, porquanto, pelo que se verifica da alteração contratual (Id. 514069), realizada para tal fim, houve o cuidado da formalização do ato perante o competente tabelionato de notas, bem como da anotação devida nos registros da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (vide folha eletrônica183).

Atinente às Custas e Despesas Processuais, observa-se que a Lei Estadual n. 7.603, de 27/12/2001, publicada em 27/12/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, no inciso I, do seu art. 3o, dispõe que, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (destaquei)

Vê-se, portanto, que há inequívoca previsão legal, no sentido de que, tendo a Fazenda Pública decaído de parte do seu pedido, no que se refere à indicação de parte ilegítima para compor o polo passivo da execução fiscal, surge o seu dever de ressarcir o particular, quanto aos valores por ele despendidos, a título de custas e despesas processuais.

A corroborar o entendimento, o seguinte julgado deste Tribunal: (ED 140182/2009, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015).

No tocante aos honorários advocatícios, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passaram eles a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observados os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4o, do citado artigo 8o, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

No caso vertente, não houve o encerramento da lide, posto cuidar-se de exclusão de uma parte do polo passivo, pela via da Exceção de Pré-Executividade (resposta do réu em início de demanda), circunstância que se amolda à exata previsão acima mencionada.

Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3o, do artigo 85, do CPC.

Nessa quadra, tenho por razoável arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobretudo por se tratar de procedimento de notória simplicidade.”

Ora, conforme cediço
“observado o princípio da casualidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”,
nos exatos moldes do que dispõe a Sumula 961 do STJ, julgada em 29/03/2021.

Nota-se que a supracitada súmula se adequa perfeitamente ao presente caso, mormente porque foi reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio Renato Fernandes Soares, uma vez que foi desligado da empresa anteriormente ao fato gerador que originou a execução fiscal no 5531-47.2015.811.0006.

Desse modo, perfeitamente cabível a condenação do ente estadual em honorários advocatícios em favor da parte embargada.

Dessarte, da leitura do acórdão verifica-se de forma clara e precisa os motivos que ensejaram ao acolhimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Partindo dessas premissas, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021